Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709501-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIANA VITORIANA SILVA, CLAUDIA ROBERTA SILVA, CLEITON ROBERTO SILVA, CLEBERSON ROBERTO SILVA, CAROLINE ROBERTA SILVA RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS HERDEIROS. LAPSO TEMPORAL. INCORPORAÇÃO DA HERANÇA AO PATRIMÔNIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação em plano de saúde de autogestão submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 2 – Compulsando os autos, verifica-se que a Autora comprovou com os documentos juntados à inicial a ocorrência e a data das despesas médicas vinculadas, à época, ao plano de saúde de titularidade do de cujus, às quais se referem os valores de coparticipação cobrados na lide. Os Réus, ao revés, não se desincumbiram do ônus de comprovar sua alegação de que os valores já teriam sido descontados da folha de pagamento do falecido e, por conseguinte, não se desincumbiram de seu ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. 3 – Os artigos 1.792 e 1.997, do Código Civil não limitam a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido à fase anterior à partilha, mas sim fazem expressa referência à força da herança propriamente dita, esta que não encontra limitação temporal em sua incorporação ao patrimônio dos herdeiros, o que se demonstraria impossível na prática, já que a transmissão da herança é automática e imediata, pois “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do CC). Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 369, 373, incisos I e II, 489, §1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil; 186, 206, §5°, 884, 927, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de nulidade por falta de fundamentação, a não apreciação de todos os seus argumentos, e erro na valoração das provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 373, incisos I e II, 489, §1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil; 186, 206, §5°, 884, 927, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFRONTA AO ARTIGO 489 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil/2015. 3. "O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1669334/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010